Tribunal: TJMT
Processo: 1000310-21.2019.8.11.0008
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000310-21.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVONETE PEDRO DA SILVA - CPF: 902.826.634-87 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Recurso Inominado nº
1000310-21.2019.8.11.0008.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Bugres.

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida:
IVONETE PEDRO DA SILVA.

Data do Julgamento:
14/11/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISCUSSÃO QUANTO AO PAGAMENTO DAS
ASTREINTES
– EXCESSO NO CÁLCULO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA – PLEITO PELA EXCLUSÃO DA MULTA APLICADA SOBRE AS ASTREINTES – CONCORDÂNCIA DA RECLAMANTE – PERDA DO OBJETO DA IMPUGNAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Os recursos estão sujeitos ao juízo de admissibilidade, que precede a análise do mérito. Dentre os requisitos de admissibilidade encontra-se interesse em recorrer que constitui pressuposto subjetivo do recurso e, segundo a doutrina, caracteriza-se pela sucumbência.

2.

Na hipótese, o banco recorrente apresentou impugnação quanto ao cálculo apresentado pela recorrida, afirmando que há excesso, tendo em vista que fora aplicada multa sobre as
astreintes
, tendo a parte autora manifestado pela concordância do afastamento da multa, solicitando, por conseguinte, o pagamento do valor incontroverso, logo, reconhece-se a perda do objeto da impugnação.

3.

Recurso não conhecido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a impugnação ao
cumprimento de sentença

para excluir a incidência da aplicação de juros sobre as astreintes, mantendo-se o valor do teto fixado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Ainda,
determinou a intimação do exequente
para apresentar o memorial de cálculo com
exclusão dos juros,
e com incidência de correção monetária até o dia da realização do bloqueio judicial, quando então a atualização é feita pela instituição financeira.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de seja reconhecido o excesso de execução.

A recorrida manifestou pelo pagamento do valor que o recorrente entende como correto.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Como se sabe, os recursos estão sujeitos ao juízo de admissibilidade, que precede a análise do mérito.

Dentre os requisitos de admissibilidade, encontra-se interesse em recorrer que constitui pressuposto subjetivo do recurso e, segundo a doutrina, caracteriza-se pela sucumbência.

Isto é, somente terá interesse em impugnar a decisão judicial a parte que foi prejudicada por ela.

Na hipótese, o banco recorrente apresentou impugnação quanto ao cálculo apresentado pela recorrida, afirmando que houve excesso no cálculo apresentado pela recorrida, tendo em vista que foi aplicada multa sobre as
astreintes
.

A recorrida manifestou pela concordância do afastamento da multa, solicitando, por conseguinte, o pagamento do valor incontroverso (ID. 162461691).

Oportuno, ainda, salientar que o valor incontroverso já se encontra bloqueado nas contas do executado desde 07/05/2020, conforme se verifica no ID. 63537029).

Assim, considerando a concordância da parte autora quanto ao excesso do cálculo apresentado, deixo de apreciar a impugnação oposta pela parte executada, ante a perda de objeto.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. CANDIDATO CONVOCADO NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

Se no curso da ação o candidato é convocado administrativamente para o curso de formação de soldados da Polícia Militar, satisfazendo extrajudicialmente a pretensão deduzida na inicial, há perda superveniente do objeto, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito.”
(N.U 0503890-79.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, em razão da perda superveniente do objeto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023